Tribunal: TJDFT
Processo: 0735803-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735803-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ROGERIO MACHADO DA SILVA, CLOVIS POLO MARTINEZ AGRAVADO: LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS, ODILA ALONSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLOVIS POLO MARTINEZ e SERGIO ROGERIO MACHADO DA SILVA contra a decisão (id 40593132), proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0736027-68.2020.8.07.0001, instaurado em face de LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS e ODILA ALONSO, que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, reconheceu excesso de execução de R$5.837.809,55 e condenou os exequentes/agravantes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o aludido valor. Em suas razões, os recorrentes sustentam, em suma, equívocos nos cálculos homologados, porque a contadoria judicial não observou o decisum do STJ o qual determinou que, a partir de 10/01/2003, a dívida deveria ter sido corrigida apenas pela incidência da Taxa Selic. Aduzem ainda que a condenação a título de honorários advocatícios da fase executiva imposta pela decisão agravada, após aplicação literal do § 2o do art.85 do CPC, revela-se exorbitante e desproporcional ao ínfimo trabalho exercido pelo causídico da parte adversa, devendo ser arbitrada por apreciação equitativa. Defendem a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e o perigo de dano, porque poderá haver indevida compensação financeira com o seu crédito, importando em enriquecimento sem causa. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, nos termos expostos. Preparo regular (ids 40591898 e 40591901). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão da possibilidade de prosseguimento da demanda, com amparo no valor homologado que, todavia, ainda constitui objeto de insurgência e impugnação específica nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não do valor constante do laudo da contadoria, homologado pela decisão ora recorrida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora